Tribunal: TJMT
Processo: 1005660-43.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005660-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), JOSE DIJALMA CARDOSO NETO - CPF: 725.144.771-15 (PACIENTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CASTRO RIGOTI - CPF: 022.102.681-92 (TERCEIRO INTERESSADO), Juíza da nona vara criminal de Cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO DO
CARCER AD CAUTELAM
–
DESCABIMENTO –
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – APREENSÃO DE 11KG DE DROGAS – INVOCADA IDENTIDADE PROCESSUAL AO COACUSADO SOLTO – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE PERMANECEU SEGREGADO AO LONGO DE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO
DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – INDIVÍDUO QUE NEM SEQUER INTEGRA O CHAMADO GRUPO DE RISCO –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Conquanto a autoridade judiciária
valeu-se da intitulada
motivação
per relationem
, vindo a subsidiar a manutenção do claustro hostilizado, com a negativa ao paciente de recorrer em liberdade ao proferir a sentença condenatória, via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, não há falar em ofensa ao disposto no artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal e muito menos em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ainda mais quando o paciente permaneceu preso ao longo da instrução criminal, justamente pela gravidade concreta da conduta perpetrada, que diz respeito ao exercício da traficância envolvendo mais de 11kg de drogas.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela Covid-19, haja vista que o paciente nem sequer demonstrou que integra o chamado grupo de risco para a infecção, além do que a questão deve ser previamente submetida ao crivo do Juízo singular.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr.
Alessander Deusdeth Luiz Henrique Chaves Fadini
, em benefício de
José Dijalma Cardoso Neto
,
pretendendo desconstituir a prisão preventiva mantida pela autoridade judiciária da 9º Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/2006), e, na ocasião, a magistrada singular negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante assevera que não se justifica a manutenção da prisão preventiva, sobretudo porque a autoridade judiciária apontada como coatora não apresentou motivação idônea para tanto, uma vez que se apegou exclusivamente na quantidade de drogas, hipótese esta que, sob sua ótica, não é recepcionada pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente faz jus à liberdade ambulatorial, porquanto é primário, sem antecedentes criminais e trabalhador.

Aduz ainda que o coacusado, também condenado na ocasião, ao cumprimento de reprimenda mais elevada que a do paciente, obteve o direito de aguardar em liberdade eventual recurso a ser interposto.

Por fim, aduz que deve ser observada a recomendação n. 62/2020 do CNJ, que diz respeito à excepcionalidade da prisão preventiva, em razão da pandemia da Covid-19.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, ou, subsidiariamente, substituída a medida extrema por cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

A liminar requerida foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id 82407491), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a magistrada singular reproduz o enredo fático que envolve o caso em comento, bem como ressalta que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, e, agora, encontra-se condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, devendo ser cumprida a reprimenda em regime inicial fechado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO/CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA PERMANÊNCIA EM CÁRCERE. Paciente que foi preso preventivamente e assim permaneceu até a prolação de sentença – Manutenção em cárcere calcada na periculosidade do agente e na grande quantidade de entorpecente apreendido em seu poder – Permanência dos fatos que ensejaram a decretação da prisão – Ausência de fatos novos que indiquem possibilidade de soltura. Impossibilidade de extensão de efeitos da sentença proferida em desfavor do corréu – Agente que, diferente do paciente, permaneceu solto durante a instrução, somente podendo ser recolhido ao cárcere com decisão fundamentada, apontando fatos nossos que ensejem seu recolhimento ao cárcere. Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a manutenção da segregação. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, cuida-se de
habeas corpus
manejado em benefício de
José Dijalma Cardoso Neto
, com o intuito de que ver garantido o seu direito de apelar em liberdade, aos argumentos, em síntese, de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação válida para negar-lhe tal direito, bem como não observou a recomendação n. 62/2020 do CNJ, além do que deve receber mesmo tratamento ao cosentenciado que obteve o direito de aguardar em liberdade o julgamento de seu apelo.

Contudo, após a vinda das informações judiciais, e, diante do conteúdo do judicioso parecer, entendo que a ordem deve ser denegada.

Consta dos autos, mais precisamente pelos termos da denúncia (Id 82290997, pp. 1-6) que o paciente foi preso em flagrante, no dia 10.3.2020, pela prática do crime de tráfico de drogas, consistente em mais de 11kg da substância entorpecente do tipo maconha, e, na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, com vistas a garantir a ordem pública,
“diante da gravidade concreta da ação delituosa, pela expressiva quantidade de drogas apreendida”
. (Id 82290992, p. 9).

Consequentemente, o paciente foi denunciado, processado e, ao fim, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 dias-multa. Na oportunidade, a magistrado
a quo
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:

“Da análise dos autos, verifico que o sentenciado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, no dia 10/03/2020, nos Autos n° 8109-93.2020.811.0042.

No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram a sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, qual seja, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, que exterioriza a gravidade de sua conduta (onze quilos e trinta gramas de “MACONHA”) (Enunciado Orientativo n° 25 do TJMT).

Somado a isso, salienta-se que o acusado foi condenado a cumprir a pena em regime inicialmente fechado.

(...)

Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação. Nesse sentido, eis a ementa:

A propósito, eis o Enunciado Orientativo n° 50 do Eg. TJ/MT:

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego ao acusado o direito de apelar em liberdade.”
(Id 82298451, pp. 22-24).

Assim, não vejo que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade seja desmotivada.

Como dito na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, não é desmedida a assertiva da autoridade judiciária de primeiro grau quanto à gravidade concreta do delito, tendo em vista que se trata de apreensão de mais de 11kg de droga, o que evidencia que o paciente oferece perigo concreto ao meio social, ante a conduta perpetrada, que poderia causar efetivo dano a indeterminado número de pessoas pela disseminação da exorbitante quantidade de drogas apreendida.

Ademais, como se sabe, a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus,
de sorte que o julgador pode revogá-la ou redecretá-la, se verificados novos motivos e fundamentos.

Desta forma, conquanto a custódia cautelar nesta fase decorra de novo título judicial, ou seja, proveniente da sentença condenatória, observa-se que a douta sentenciante realçou que os motivos que a levaram a manter o paciente encarcerado permanecem intactos, ainda que seja decisão sucinta.

Com efeito, a autoridade judiciária
valeu-se da intitulada
motivação
per relationem
, vindo a subsidiar a manutenção do claustro hostilizado via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, razão pela qual não há falar em ofensa ao disposto no artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal e muito menos em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO EM SEDE DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA E REAL PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 3. Em que pese a decisão de pronúncia ter mantido a custódia preventiva do paciente sob o fundamento de que “se mantêm os motivos ensejadores de sua segregação cautelar”,
não há que se falar em inobservância ao preceituado no artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal e no artigo 93, IX, da Constituição Federal, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou-se no sentido de que a técnica da fundamentação
per relationem
,
em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais. 4. Habeas corpus não conhecido.” (STJ. HC 255420/RJ. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 20.03.2014) – destaquei.

Além disso, impende ressaltar que a manutenção da custódia, com a negativa ao paciente de recorrer em liberdade, quando presentes os seus requisitos necessários não transgridem o estado de inocência (princípio da não culpabilidade) plasmado no texto constitucional, pois constituem providências acautelatórias que visam resguardar, inclusive, a efetividade da própria persecução penal.

Não se pode perder de vista ainda que ele permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, o que implica dizer que seria até mesmo um contrassenso liberá-lo agora, após a sentença condenatória, que estabeleceu o regime inicial fechado.

Por outra vertente, no que diz respeito à alegação de que o cosentenciado obteve o direito de recorrer em liberdade, a realidade é que ele permaneceu solto ao longo de toda a instrução criminal, e não se observa nos autos a decisão que lhe concedeu a liberdade provisória, ou seja, não há como analisar os motivos e razões que os diferenciam, a não ser, como já dito, que aquele permaneceu solto e o paciente preso durante o trâmite processual.

Q
uanto
à invocada recomendação do CNJ, relativa à excepcionalidade da decretação da prisão preventiva em razão da pandemia da Covid-19, não há nos autos qualquer indicativo de que a matéria já tenha sido submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau, além do que, conforme tendo sustentado em casos análogos, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que se encontram presos cautelarmente certamente se revela temerária, mormente quando não há nenhuma indicação de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção ou que por ventura não possa receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, de sorte que não me parece aceitável invocar a recomendação do CNJ, para presenteá-lo, como se o surgimento do novo coronavírus fosse um trunfo àqueles que pautam seu comportamento em desrespeito com a sociedade.

Por fim, também não procede a pretensão de substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, e devidamente demonstrada que a ordem pública se encontra ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Portanto, não mais existindo dúvidas sobre o caso em comento, entendo que a necessidade do
carcer ad cautelam
está justificada, e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
José Dijalma Cardoso Neto.

É como voto.

Desembargador
Pedro Sakamoto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021